Tribunal: TJSP
Processo: 1500812-28.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recursos das partes. Interrupção indevida do fornecimento da energia por quinze dias, período que ultrapassou, em muito, o prazo legal de quatro horas para restabelecimento dos serviços em caso de interrupção indevida, conforme art. 362 da Resolução 1.000/2021 da

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recursos das partes. Interrupção indevida do fornecimento da energia por quinze dias, período que ultrapassou, em muito, o prazo legal de quatro horas para restabelecimento dos serviços em caso de interrupção indevida, conforme art. 362 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Dano moral configurado. Indenização que comporta majoração, mas não no valor pretendido pelo autor. Interrupção de serviço essencial por quinze dias que causou inúmeros transtornos no cotidiano da família do autor, principalmente pelo fato de com ele residir um irmão com limitações físicas. Fixação do valor em R$ 10.000,00 a fim de atender à dúplice finalidade do dano moral, compensatória à vítima e inibitória ao ofensor.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E APELO DA RÉ NÃO PROVIDO